Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ressarcimento. Valor. Conserto. Peça. Veículo automotor. Vício. Fabricação. Falha não demonstrada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores despendidos com o conserto de veículo automotor utilizado em sua atividade institucional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o alegado vício nas peças do veículo automotor decorre de falha no processo de fabricação, apta a ensejar a responsabilização da empresa fabricante.
III. Razões de decidir
3. Em regra, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos administrativos, considerando a existência de prerrogativas legais próprias em favor da Administração Pública.
4. A conclusão técnica apresentada pelo perito judicial corrobora a tese de que os danos alegados não decorrem de vício de origem. O expert foi claro ao afirmar que, em razão do tempo de utilização e por se tratar de partes móveis, que operam continuamente enquanto o veículo está em funcionamento, é improvável que o defeito tenha resultado de falha na fabricação. A constatação enfraquece a alegação de responsabilidade da fabricante, sobretudo diante da ausência de elementos materiais que permitissem exame direto das peças supostamente defeituosas.
5. O Inquérito Técnico, elaborado internamente pela Polícia Militar do Distrito Federal, constitui peça produzida de forma unilateral, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não possui força probatória suficiente para infirmar o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo.
6. O ente público não logrou comprovar de forma indubitável sua versão dos fatos nem os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927. CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1745415 SP 2017/0083951-3, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 14/05/2019.